Tribunal: CARF
Processo: 14485.000646/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000646/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.441 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
EAGLE GLOBAL LOGISTICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2002 a 30/06/2006
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradors de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-16.366 -
13 Turma da DRJ/SPOI, fls, 191 a 199 .
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000646/2007-81
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000646/2007-81

Trata-se de autuação (AI n°37.078.774-9) por infração ao artigo 32, IV, § 5°, da Lei
8.212/91, regulamentada pelo Decreto 3.048/99 e alterações posteriores, uma vez que,
de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 4, a empresa apresentou GFIP -
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária.
As omissões referem-se a remunerações pagas, a título de "BÔNUS" (rubrica 112) e
"BÔNUS SEG CARGA" (rubrica 113), a segurados empregados que prestaram serviços
à Notificada, no período 08/2002 a 06/2006.
As contribuições incidentes sobre referidos pagamentos não foram recolhidas e constam
da NFLD n° 37.078.777-3 (contribuições a cargo da empresa) e IFD n° 37.078.778-1
(contribuições dos segurados empregados).
A multa aplicada foi a prevista no artigo 32, § 5°, da Lei 8.212/91, combinado com o
artigo 284, inciso II, do RPS-Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, no valor de R$ 113.136,11 (cento e treze mil, cento e trinta e seis
reais e onze centavos) e correspondente a 100% (cem por cento) de contribuição devida
não declarada, limitada, por competência, a um multiplicador, obtido em função do
número de empregados da empresa, sobre o valor mínimo atualizado, previsto no art.
92.
O cálculo da multa encontra-se detalhado na planilha de fls.24/26.
O Relatório Fiscal da Infração, às fls. 4, informa que não ocorreram circunstâncias
agravantes. Já o Termo de Verificação de Antecedentes da Infração, às fls. 7/10, cita os
Autos de Infração lavrados contra a Impugnante, bem como as fases em que se
encontram os processos.
Através do instrumento de fls. 30/32, a empresa impugnou, tempestivamente, a
autuação. Alega, em síntese, que:
A Fiscalização solicitou os documentos relativos ao período 2002 a 2006. ocorre que,
por problemas de sistema, somente foram aceitos aqueles do período 2002 a 2005. A
empresa foi impedida de fornecer a documentação referente ao ano de 2006, por
situações totalmente alheias ao seu controle.
Atribuiu-se uma suposta inconsistência de dados para a negativa de recebimento.
A Impugnante insistiu nos procedimentos cabíveis, entretanto, uma vez mais lhe foi
negado o recebimento, inibindo, dessa forma, o direito da ampla defesa.
A Impugnante não deixou de cumprir com sua obrigação como claramente demonstrado
nos documentos anexos, simplesmente, foi impedida de entregar os documentos
requisitados sob o entendimento de que havia uma inconsistência nas informações.
Além disso, foi atribuída multa em razão de suposto não recolhimento de tributos sobre
remuneração, entretanto, a respeito da alegada infração cabe ressaltar o que a seguir se
expõe.
Os pagamentos efetuados aos funcionários, em hipótese nenhuma, têm natureza salarial.
Transcreve o artigo 457 da CLT e texto da jurisprudência.
Assim sendo, tais pagamentos não podem ser caracterizados como salários, sendo
incabíveis as infrações aplicadas.
A título de esclarecimento a não caracterização da verba salarial acaba por invalidar
todas as incidências lançadas.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000646/2007-81

A presente tem a finalidade de impugnar a autuação pela falta de respaldo legal para
atribuir ao contribuinte o dever de conhecer um sistema interno de informática da
Receita Federal, bem como a caracterização de infração por um pagamento sem
qualquer natureza salarial, conforme previsão legal.
Ao final, requer o reconhecimento da inaplicabilidade da autuação, bem como a
nulidade da mesma.
.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração 06/2007
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.
CÁLCULO DA MULTA. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DA
AUTUAÇÃO.
Constatado erro material no cálculo da multa, a autuação deve ser retificada.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte interpôs recurso voluntário à fl. 211.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Como se vê, tem-se que a autuação, segundo o relatório fiscal, fls. 11 a 13, foi
devido ao fato de que a empresa não comprovou, através de GFIP os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias relativas às remunerações pagas a título de BÔNUS (rubrica 112) e
BÔNUS SEG CARGA (rubrica 113), sem Circunstâncias Agravantes, de acordo capitulação
legal e com os seguintes termos:
Capitulação da Multa Aplicada: Artigo 284, inciso II do Decreto n. 3.048/1999 e Lei n.
8.212/1991, artigo 32, inciso IV, parágrafo quinto.
Planilha anexa demonstrativa da multa aplicada que corresponde a 100% do valor
devido (Segurados-faixa salarial; Empresa 20% e GILRAT 2%), relativa a
Remuneração paga na Rubrica BÔNUS (112) e BONUS SEG CARGA (113),
respeitado o limite máximo em cada competência.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000646/2007-81

Para fins de aplicação da multa, não foram consideradas as contribuições destinadas a
Entidades ou Fundos (Terceiros) .
Foram observados os limites do valor da multa em função do número de segurados total
da empresa, em cada competência.
A multa, limitada em cada competência, corresponde a 10 vezes o valor de R$ 1.195,13,
conforme Portaria n. 142, de 11/04/2007.
Observo, de logo, que a empresa recorrente em seu recurso, limita-se a informar
que os valores objeto deste litígio foram pagos e que a cobrança relativa aos mesmos é indevida,
pois estaria sendo cobrados valores em duplicidade, conforme a sua manifestação de
inconformidade, acatada como recurso voluntário, a seguir transcrita:
São Paulo, 17 de julho de 2.008.
No. Do Processo: 14485.000646/2007-81
A CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTD A, localizada na Avenida
Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, São Paulo, SP CEP 04726-908, inscrita no CNPJ
sob n. 03.339.138/0001-55, por seus representantes, na forma de seu contrato social,
vem, respeitosa e tempestivamente, apresentar sua nos seguintes termos:
Argui a Receita Federal que o contribuinte, de acordo com a decisão da 13a. Turma de
Julgamento que, por unanimidade de votos, houve a manutenção do crédito tributário no
valor de R$ 112.967,74 (cento e doze mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e
quatro centavos) arguindo falta de cumprimento de obrigações acessórias do período de
apuração de 06/2007 referente à omissão de fatos geradores de contribuição
previdenciária na GFIP e Cálculo da multa. Erro Material. Retificação da Autuação.
Manifestação
Em que pesem os argumentos da Receita não devem os mesmos prosperar por falta de
amparo legal.
Há que se ressaltar que em duplicidade a Receita está cobrando do Contribuinte valores
que já foram devidamente pagos conforme se demonstra nos documentos anexos.
Não pode em hipótese alguma haver a cobrança em duplicidade de qualquer que seja o
valor em especial de montantes referentes a infração .
No caso em tela todos os valores referentes ao assunto foram devidamente quitados não
havendo nada mais a ser cobrado do Contribuinte.
Pelo ante exposto e face à demonstração de cumprimento pleno de seus deveres pelo
Contribuinte requer se digne esse r. Conselho o reconhecimento dos valores pagos e a
declaração de invalidade da cobrança para o assunto em tela por falta de amparo legal.
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
Analisando os argumentos da recorrente, juntamente com os elementos
apresentados que comprovariam o alegado, no caso, os comprovantes de pagamentos anexos às
fls. 245 a 251; no que diz respeito ao fato de que os valores objeto da autuação foram pagos,
percebe-se que a recorrente não pode ser arrazoada em seus insurgimentos, pois, os
comprovantes de pagamentos apresentados, não demonstram nenhuma relação de pertinência
com o processo em questão, não existindo sequer referência que faça ligação entre os valores
pagos e o número do auto de infração objeto deste processo, o AI no 37.078774-9.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000646/2007-81

Confirmando o mencionado, veja-se a seguir, trechos dos respectivos supostos
comprovantes de pagamentos, apresentados pela recorrente:

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000646/2007-81

Como se vê, nenhum destes pagamentos tem relação que nos leve a associá-los
aos valores objeto desta autuação, seja pela divergência de valores, seja pela falta de menção a
este processo, ou mesmo ao número do presente auto de infração.
Além do mais, o extrato emitido pelo sistema de cobrança da DATAPREV / INSS
em 17/09/08, em consulta aos dados do processo, fls. 253, ainda consta como devedor e
aguardando o julgamento do recurso. Caso tivesse algum pagamento vinculado ao processo,
estaria alocado e o mesmo seria extinto pelo pagamento pela unidade de origem.
Vale lembrar que pagamentos feitos em processos relacionados à obrigação
principal, não tem o condão de extinguir o crédito tributário referente à autuação ligada à
obrigação acessória.
Portanto, considerando que a recorrente, neste recurso, não refutou os termos da
autuação, nem da decisão recorrida, tem-se então, que os mesmos foram acatados pela recorrente
e, que o único insurgimento da mesma diz respeito à afirmação de que está havendo a cobrança
em duplicidade, conforme demonstrado, vê-se que não assiste razão à contribuinte, pois os
elementos apresentados não vinculam os pagamentos aos lançamentos em questão, não podendo,
portanto, se falar em pagamento em duplicidade.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para no mérito, NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000646/2007-81

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital